Tribunal: TJES
Processo: 0033703-27.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033703-27.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO ARGEMIRO FERRARI e outros

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR DO VEÍCULO SEGUNDO TABELA FIPE. ERRO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. DESTINAÇÃO DO SALVADO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, de um lado, por GENERALI BRASIL SEGUROS S/A e, de outro, por PEDRO ARGEMIRO FERRARI, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do segundo embargante para julgar parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando a seguradora ao pagamento do valor do veículo sinistrado conforme a Tabela FIPE à época do sinistro, mantendo, contudo, a improcedência dos pedidos de lucros cessantes e danos morais. A seguradora alega erro material quanto ao valor da indenização e omissão sobre a destinação do salvado. Já o autor sustenta omissão quanto à análise de provas e jurisprudência relativas à atividade de taxista e ao pleito de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a existência de erro material quanto ao valor fixado da indenização securitária; (ii) verificar a ocorrência de omissão quanto à destinação do salvado e à expedição de ofício ao DETRAN; (iii) averiguar eventual omissão sobre a análise de lucros cessantes alegadamente devidos ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização foi fixado com base em Tabela FIPE de agosto de 2014, quando o correto seria maio de 2014, data do sinistro, caracterizando erro material sanável nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

4. A omissão sobre a destinação do salvado e expedição de ofício ao DETRAN não se configura, pois tais pedidos não foram formulados anteriormente, caracterizando inovação recursal.

5. Não há vício de omissão quanto aos lucros cessantes, pois a decisão embargada analisou fundamentadamente a ausência de prova efetiva do dano, concluindo pela improcedência do pedido.

6. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria fática ou à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração de PEDRO ARGEMIRO FERRARI conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração de GENERALI BRASIL SEGUROS S/A conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a correção de erro material por meio de embargos de declaração quando o valor da indenização securitária diverge da data do sinistro indicada nos autos.

2. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre ponto não suscitado na fase própria, vedando-se inovação recursal em embargos de declaração.

3. A ausência de prova concreta e individualizada do prejuízo afasta o reconhecimento de lucros cessantes, sendo inviável sua reanálise por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000320-10.2019.8.08.0059, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 08.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0002226-80.2019.8.08.0044, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 16.06.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração de GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, bem como conhecer e não acolher os aclaratórios de PEDRO ARGEMIRO FERRARI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
dois recursos
de
embargos de declaração
opostos,
de um lado
, por
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
e,
de outro
, por
PEDRO ARGEMIRO FERRARI
, em face do v. acórdão de id. 10454707, que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo segundo embargante, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a parte ré, ora primeira embargante, ao pagamento da indenização securitária equivalente ao valor do veículo sinistrado, conforme tabela FIPE da época do sinistro, observado o limite da apólice, mantendo, contudo, o julgamento de improcedência dos pedidos de indenização por lucros cessantes e por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 10676114), aduz a primeira embargante (
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
) que o v. acórdão embargado incorreu em
erro material
, ao indicar como valor da indenização securitária a quantia de R$ 31.095,00, correspondente à tabela FIPE de agosto de 2014, ao passo que o sinistro ocorreu em maio de 2014, quando o valor era de R$ 31.010,00; bem como que o acórdão padece de
omissão
, por não ter se pronunciado sobre a destinação do salvado, veículo cujo paradeiro é desconhecido desde o roubo ocorrido em 16/05/2014, sendo necessária, segundo a embargante, a expedição de ofício ao DETRAN para a baixa do bem desde a data do sinistro.

Por sua vez (id. 10958117),
PEDRO ARGEMIRO FERRARI
sustenta que o acórdão está eivado de
omissão
, na medida em que desconsiderou as provas constantes nos autos e a jurisprudência apresentada, que amparam o direito ao recebimento de lucros cessantes, diante da comprovação de que o veículo sinistrado era táxi, conforme contrato de prestação de serviço firmado entre as partes e declaração do sindicato dos taxistas.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Por sua vez, o
erro material
sanável via embargos de declaração “é aquele facilmente perceptível e que não corresponda, de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.716).

Fincada essas premissas, ao compulsar os autos, verifica-se que o segundo embargante (
PEDRO ARGEMIRO FERRARI
) não aventa propriamente vício de omissão, veiculando mero inconformismo em relação à rejeição de indenização por lucros cessantes requerida pelo ora embargante, o que restou devidamente fundamentado, confira-se:

“Em relação aos
lucros cessantes
, de outro lado, a pretensão autoral não merece guarida, na medida em que, como cediço, “
para a caracterização dos lucros cessantes, é imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo de modo que a mera presunção não se mostra suficiente para arbitrar indenização a este título” (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000320-10.2019.8.08.0059, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

No presente caso, a despeito da narrativa autoral, fato é que os autos não foram instruídos com prova objetivas e concretas que demonstrem que o apelante deixou de lucrar em virtude da conduta perpetrada pela apelada, o que é pressuposto autorizador de tal modalidade indenizatória (art. 402, do CC).

Edite-se que a declaração de fl. 38, em que o sindicato profissional dos motoristas de táxis informa que a remuneração média mensal dos taxistas gira em torno de R$ 6.000,00, não é suficiente para dar sustentação ao pedido autoral, uma vez que não comprovam, de forma individualizada, específica e concreta, os valores que o apelante deixou de perceber, mas sim apresentam uma projeção de valores médios auferidos pela categoria.

De fato, caberia ao autor, neste contexto, trazer à exordial a comprovação dos valores por ele auferidos nos meses anteriores, de modo a amparar o direito vindicado, ônus do qual não se desincumbiu.”

É cediço, ademais, que “
o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável
, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada” (TJES, Data: 16/Jun/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Acrescente-se, ainda, que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Da mesma forma, não há que se cogitar da omissão alegada por
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
quanto à destinação do salvado e à expedição de ofício ao DETRAN para a baixa do bem, uma vez que
tais pedidos não foram deduzidos
anteriormente, configurando, inclusive, inovação recursal.

De outro lado, assiste razão à embargante quanto à existência de
erro material
no v. acórdão, uma vez que, conquanto indique que o valor da indenização securitária deve equivaler a 100% da Tabela FIPE na data do
sinistro
(o que se deu em
maio
de 2014), apontou, no dispositivo, que tal valor seria de R$ 31.095,00, conforme documento contido à fl. 39, o qual, todavia, tem por marco o mês de
agosto
de 2014.

Assim, dissociando-se o dispositivo dos demais termos do v. acórdão, deve-se retificar o erro material, a fim de que se reconheça como indenização securitária o valor de R$ 31.010,00, por exprimir o valor equivalente a 100% da Tabela FIPE na data do sinistro, a saber,
maio
de 2014 (id. 10676115).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos PEDRO ARGEMIRO FERRARI e
LHE NEGO PROVIMENTO
, ao passo em que
CONHEÇO
dos declaratórios de GENERALI BRASIL SEGUROS S/A e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para, reconhecendo a existência de erro material no v. acórdão embargado, aclarar que a indenização securitária, equivalente ao valor constante da Tabela FIPE, à época do sinistro (maio/2014), equivale a R$ 31.010,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)